Tribunal: TJSP
Processo: 1010815-75.2021.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Apelação Cível – Ex-Servidor público estadual – Requerimento de PPP e LTCAT referente ao período de exercício de cargo público nos anos de 1986 e 1987, para fins de instrução de pedido de revisão de aposentadoria junto ao INSS – Direito à obtenção de informações e certidões, conforme art. 5o XXXIII e XXXIV da CF – Inadmissibilidade de negativa baseada em alegada necessidade de prévia

Ementa:
Apelação Cível – Ex-Servidor público estadual – Requerimento de PPP e LTCAT referente ao período de exercício de cargo público nos anos de 1986 e 1987, para fins de instrução de pedido de revisão de aposentadoria junto ao INSS – Direito à obtenção de informações e certidões, conforme art. 5o XXXIII e XXXIV da CF – Inadmissibilidade de negativa baseada em alegada necessidade de prévia padronização das práticas administrativas – Mantida a sentença que concedeu a segurança – Recursos oficial e voluntário desprovidos.